Tribunal: TJES
Processo: 0000758-57.2019.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. HORA-ATIVIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DO TERÇO PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. COMPROVAÇÃO DE SOBRECARGA DE TRABALHO. DIREITO A HORAS EXTRAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais proposta em face do Município de Rio Bananal, visando ao pagamento de horas extras por supressão da hora-atividade e à indenização por dano moral. A sentença fundamentou-se na ausência de prova do labor extraordinário e na inexistência de autorização formal da chefia para horas extras, além da suposta inclusão do planejamento nas funções remuneradas do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a supressão do tempo reservado ao planejamento escolar (hora-atividade), garantido em lei, gera direito ao pagamento de horas extras quando comprovada a realização das atividades fora da jornada regular; (ii) estabelecer se essa conduta da Administração configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 11.738/2008 e a Lei Municipal nº 09/2011 asseguram aos profissionais do magistério o direito a, no mínimo, 1/3 da jornada de trabalho para atividades extraclasse, como planejamento e avaliação.

4. A confissão expressa do Município em processo análogo comprova que a hora-atividade de 1/3 da jornada apenas foi implementada em junho de 2019, implicando que, até então, os docentes cumpriam integralmente a jornada em sala de aula, sendo compelidos a realizar o planejamento em seu tempo de descanso.

5. A prova oral colhida em audiência reforça que o planejamento era feito fora do expediente, o que configura sobrejornada não remunerada, ensejando o pagamento de horas extras.

6. A exigência de autorização formal para o pagamento de horas extras não se aplica quando a sobrejornada decorre de imposição tácita da Administração, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

7. A existência de julgados anteriores na mesma Comarca reconhecendo a mesma pretensão em casos idênticos impõe a observância da isonomia e da segurança jurídica.

8. Não há configuração de dano moral indenizável, pois o inadimplemento de verbas estatutárias, por si só, não implica abalo à esfera extrapatrimonial. Não se comprovou violação aos direitos da personalidade, sofrimento psíquico, humilhação ou prejuízo existencial relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A supressão da hora-atividade assegurada por lei, com consequente realização de atividades pedagógicas fora da jornada regular, quando comprovada, gera o dever de pagamento de horas extras com os respectivos reflexos legais.

2. A imposição tácita de sobrejornada pela Administração Pública, ainda que sem autorização formal, não afasta o direito à contraprestação.

3. A inadimplência de verbas trabalhistas ou estatutárias, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, na ausência de prova de violação aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Lei Municipal nº 09/2011; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação expressa de precedentes de tribunais superiores; mencionados julgados paradigmas da própria Comarca de Rio Bananal: e.g., processo nº 0000763-79.2019.8.08.0052 e outros.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000758-57.2019.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE RIO BANANAL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. HORA-ATIVIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DO TERÇO PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. COMPROVAÇÃO DE SOBRECARGA DE TRABALHO. DIREITO A HORAS EXTRAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais proposta em face do Município de Rio Bananal, visando ao pagamento de horas extras por supressão da hora-atividade e à indenização por dano moral. A sentença fundamentou-se na ausência de prova do labor extraordinário e na inexistência de autorização formal da chefia para horas extras, além da suposta inclusão do planejamento nas funções remuneradas do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a supressão do tempo reservado ao planejamento escolar (hora-atividade), garantido em lei, gera direito ao pagamento de horas extras quando comprovada a realização das atividades fora da jornada regular; (ii) estabelecer se essa conduta da Administração configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 11.738/2008 e a Lei Municipal nº 09/2011 asseguram aos profissionais do magistério o direito a, no mínimo, 1/3 da jornada de trabalho para atividades extraclasse, como planejamento e avaliação.

4. A confissão expressa do Município em processo análogo comprova que a hora-atividade de 1/3 da jornada apenas foi implementada em junho de 2019, implicando que, até então, os docentes cumpriam integralmente a jornada em sala de aula, sendo compelidos a realizar o planejamento em seu tempo de descanso.

5. A prova oral colhida em audiência reforça que o planejamento era feito fora do expediente, o que configura sobrejornada não remunerada, ensejando o pagamento de horas extras.

6. A exigência de autorização formal para o pagamento de horas extras não se aplica quando a sobrejornada decorre de imposição tácita da Administração, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

7. A existência de julgados anteriores na mesma Comarca reconhecendo a mesma pretensão em casos idênticos impõe a observância da isonomia e da segurança jurídica.

8. Não há configuração de dano moral indenizável, pois o inadimplemento de verbas estatutárias, por si só, não implica abalo à esfera extrapatrimonial. Não se comprovou violação aos direitos da personalidade, sofrimento psíquico, humilhação ou prejuízo existencial relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A supressão da hora-atividade assegurada por lei, com consequente realização de atividades pedagógicas fora da jornada regular, quando comprovada, gera o dever de pagamento de horas extras com os respectivos reflexos legais.

2. A imposição tácita de sobrejornada pela Administração Pública, ainda que sem autorização formal, não afasta o direito à contraprestação.

3. A inadimplência de verbas trabalhistas ou estatutárias, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, na ausência de prova de violação aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Lei Municipal nº 09/2011; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação expressa de precedentes de tribunais superiores; mencionados julgados paradigmas da própria Comarca de Rio Bananal: e.g., processo nº 0000763-79.2019.8.08.0052 e outros.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA RODRIGUES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, que, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE RIO BANANAL
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência na suposta ausência de comprovação do labor extraordinário e na inexistência de autorização formal da chefia para a realização de horas extras, acolhendo a tese de que a remuneração do cargo já abarcaria as atividades de planejamento.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese:
(i)
a existência de confissão do Município em processo diverso, admitindo a falha na concessão da hora-atividade antes de junho de 2019;
(ii)
a prova testemunhal da Secretária de Educação, que confirmou a realização de planejamento fora da jornada;
(iii)
a necessidade de isonomia, visto que demandas idênticas na mesma Comarca foram julgadas procedentes.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA RODRIGUES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, que, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE RIO BANANAL
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência na suposta ausência de comprovação do labor extraordinário e na inexistência de autorização formal da chefia para a realização de horas extras, acolhendo a tese de que a remuneração do cargo já abarcaria as atividades de planejamento.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese:
(i)
a existência de confissão do Município em processo diverso, admitindo a falha na concessão da hora-atividade antes de junho de 2019;
(ii)
a prova testemunhal da Secretária de Educação, que confirmou a realização de planejamento fora da jornada;
(iii)
a necessidade de isonomia, visto que demandas idênticas na mesma Comarca foram julgadas procedentes.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA RODRIGUES
em face do
MUNICÍPIO DE RIO BANANAL
, visando ao recebimento de horas extraordinárias decorrentes da não concessão de carga horária destinada ao planejamento escolar (hora-atividade) e à reparação por danos extrapatrimoniais.

Na exordial, a Autora narrou ser servidora pública municipal ocupante do cargo de Professora, possuindo vínculo efetivo desde 16/07/1999 e contrato temporário iniciado em 01/02/2019. Sustentou que, embora a Lei Federal nº 11.738/2008 e a Lei Municipal nº 09/2011 garantam a reserva de 1/3 (um terço) da carga horária para atividades extraclasse, o Município exigia o cumprimento integral de sua jornada de 25 (vinte e cinco) horas semanais em sala de aula (interação com educandos).

Alegou que, em virtude disso, era compelida a realizar o planejamento de aulas e correção de atividades em sua residência, configurando labor extraordinário não remunerado. Requereu a condenação do Réu ao pagamento das horas extras correspondentes a 1/3 da jornada, com reflexos em férias e 13º salário, além de indenização por danos morais.

Devidamente citado, o
MUNICÍPIO DE RIO BANANAL
apresentou Contestação, arguindo preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, defendeu que a jornada de 25 horas semanais engloba tanto as aulas quanto as atividades de preparação. Sustentou que não houve autorização expressa da chefia imediata ou do Secretário da pasta para a realização de horas extras, requisito exigido pelo Estatuto dos Servidores (LC nº 001/2011) para o pagamento da gratificação. Alegou, ainda, que a Autora não comprovou o efetivo trabalho extraordinário e que o mero descumprimento da proporção da hora-atividade não gera direito a horas extras, citando precedentes.

Durante a Audiência de Instrução e Julgamento, foi colhido o depoimento da testemunha arrolada, Sra. Roberta Bonisegna Giuriato (Secretária de Educação), e as partes apresentaram alegações finais remissivas.

Sobreveio a r. Sentença de ID 11246564 (fls. 107/109), proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal, que julgou
improcedentes
os pedidos autorais. O Magistrado
a quo
fundamentou a decisão na ausência de comprovação robusta do labor extraordinário e na falta de autorização formal da Administração para a realização de horas extras, acolhendo a tese defensiva de que a remuneração do cargo já remuneraria todas as atividades inerentes à docência.

Irresignada, a Autora interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em síntese:
i)
a existência de confissão do Município em processo análogo (autos nº 0000383-56.2019.8.08.0052), no qual o ente público admitiu que a hora-atividade de 1/3 somente foi implementada em junho de 2019 por falta de efetivo anterior;
ii)
que a prova testemunhal da própria Secretária de Educação confirmou que o planejamento era realizado à noite por falta de tempo hábil na jornada; e
iii)
que não houve impugnação específica aos cálculos apresentados na inicial, operando-se a preclusão.

Certificou-se o decurso do prazo legal sem a apresentação de contrarrazões pelo Apelado.

Pois bem.

A controvérsia central reside em saber se a supressão do tempo destinado às atividades extraclasse (planejamento, estudos e avaliação), garantido por lei, gera o direito ao recebimento de horas extras quando o docente comprova que despendeu tempo além de sua jornada regular para realizar tais tarefas.

A Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, estabelece em seu art. 2º, § 4º, que:

"Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos."

No mesmo sentido, a Lei Municipal nº 09/2011 (Estatuto do Magistério de Rio Bananal)
assegura o período reservado a estudos e planejamento dentro da carga horária
.

No caso em tela, a sentença de piso partiu da premissa de que a Autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que o conjunto probatório milita robustamente em favor da Apelante, merecendo a decisão ser reformada.

Primeiramente, há
prova inconteste
produzida por meio de documento extraído dos autos nº 0000383-56.2019.8.08.0052, no qual o próprio Município de Rio Bananal, em sua contestação,
confessou expressamente
que a hora-atividade de 1/3 somente foi implementada a partir de junho de 2019. O ente público justificou que
"não foram dadas antes as horas, pois não tinha efetivo suficiente para cobrir as aulas, quando os professores faziam o planejamento"
.

Tal declaração é uma confissão de que, no período anterior a junho de 2019, a Autora — assim como os demais professores da rede — cumpria sua carga horária integralmente em regência de classe. Por lógica irrefutável, se o planejamento é atividade inerente e obrigatória à docência, e se não havia tempo hábil dentro da jornada para realizá-lo, a servidora forçosamente o realizava em seu tempo de descanso, configurando sobrejornada.

A prova oral reforça essa conclusão. A então Secretária Municipal de Educação, Sra. Roberta Bonisegna Giuriato, ouvida em juízo, admitiu que
"antigamente o planejamento era feito à noite e eles não tinham nenhum horário no turno (...) para planejar; era feito à noite"
.

Não se pode acolher a tese de que a ausência de "autorização formal" da chefia para a realização de horas extras exime a Administração do dever de pagar. A exigência de cumprimento de calendário escolar e a entrega de planejamentos, sem a disponibilização de tempo dentro da carga horária contratada, configuram uma
autorização implícita
e uma imposição de ritmo de trabalho. A recusa no pagamento, neste cenário, importaria em
enriquecimento ilícito
da Administração Pública, que se beneficiou da força de trabalho da servidora sem a devida contraprestação.

Ademais, impõe-se a observância aos princípios da isonomia e da segurança jurídica. Conforme demonstrado pela Apelante, o Juízo da Comarca de origem já proferiu
sentenças de procedência em demandas idênticas
, ajuizadas por outros servidores contra o mesmo Município e versando sobre os mesmos fatos. Cito, a título de paradigmas que reconheceram o direito aqui pleiteado, os seguintes feitos:

- 0000763-79.2019.8.08.0052
(ID 67614891);

- 0000508-24.2019.8.08.0052
(ID 12701730).

Ressalte-se que tramitam na mesma Vara diversas outras ações com idêntico objeto (dentre as quais os processos nº 0000478-86.2019, 0000479-71.2019, 0000495-25.2019, entre outros listados pela recorrente), as quais aguardam julgamento e demandam uma prestação jurisdicional uniforme e coerente.

Diante da prova robusta da prestação de serviços e da confissão do ente público quanto à irregularidade na concessão da hora-atividade no período reclamado,
a reforma da sentença é medida que se impõe
para condenar o Município ao pagamento das horas extras correspondentes a 1/3 da jornada de trabalho da autora, no período não prescrito até maio de 2019 (data anterior à regularização informada pelo Município).

No que tange ao pleito de indenização por
danos morais
, a sentença deve ser mantida.

A Apelante sustenta que a conduta do Município, ao obrigá-la a realizar atividades de planejamento fora de sua jornada de trabalho sem a devida contraprestação, configuraria dano moral, notadamente pela privação de seu tempo de descanso e convívio familiar (característica do chamado dano existencial).

Em que pese a irresignação da Recorrente e o reconhecimento, nesta oportunidade, da ilicitude perpetrada pela Administração Pública — que deixou de observar a reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse —, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida neste ponto, porém, sob fundamentos mais densos que passo a expor.

A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva (art. 37, § 6º, da CF/88), não dispensa a comprovação do
dano
e do
nexo causal
. No caso específico de verbas trabalhistas ou estatutárias inadimplidas, a jurisprudência pátria, capitaneada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que o mero inadimplemento, por si só, resolve-se em perdas e danos de natureza patrimonial.

O dano moral não se confunde com o mero dissabor, o aborrecimento ou a frustração decorrente de uma violação contratual ou estatutária. Para que se configure o dano extrapatrimonial indenizável, é imperiosa a demonstração de que a conduta ilícita da Administração tenha atingido a esfera dos direitos da personalidade do servidor, causando-lhe humilhação, sofrimento intenso ou abalo psíquico que extrapole a normalidade.

No caso em tela, a Apelante fundamenta seu pedido na premissa do
dano existencial
, decorrente da sobrejornada habitual. Todavia, para a configuração dessa espécie de dano, não basta a simples comprovação do trabalho extraordinário. É necessário demonstrar, de forma cabal, que o excesso de jornada inviabilizou o projeto de vida do servidor ou prejudicou gravemente o seu convívio social e familiar.

Compulsando os autos, verifica-se que:
(i)
a jornada extraordinária reconhecida (aproximadamente 8 horas semanais de planejamento) embora indevida sem pagamento, não se reveste de caráter extenuante capaz de, por si só, presumir a aniquilação da vida privada da servidora;
(ii)
não foi produzida qualquer prova documental ou testemunhal que demonstrasse situações vexatórias, adoecimento físico ou mental decorrente do trabalho, ou a privação de necessidades básicas de subsistência em razão do não pagamento tempestivo.

A reparação pelo trabalho prestado já está sendo assegurada com a condenação do Município ao pagamento das horas extras, acrescidas de reflexos, juros e correção monetária. Deferir, além disso, uma indenização por dano moral sem a prova do efetivo abalo à personalidade implicaria em
bis in idem
e na banalização do instituto.

O inadimplemento do ente público, embora reprovável, situou-se na esfera patrimonial, cuja recomposição integral foi determinada no tópico anterior deste voto. Ausente a prova de violação aos direitos da personalidade, não há que se falar em dever de indenizar extrapatrimonialmente.

Portanto,
mantém-se a improcedência
do pedido de indenização por danos morais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e:

1.
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de pagamento de horas extraordinárias, condenando o
MUNICÍPIO DE RIO BANANAL
a pagar à Apelante os valores correspondentes às horas trabalhadas em sobrejornada, equivalentes a
1/3 (um terço) da sua carga horária semanal
, acrescidas do adicional de 50% (cinquenta por cento), referente ao período não prescrito até
31 de maio de 2019
.

2. A condenação deverá incluir os reflexos legais sobre férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário.

3. Sobre o valor da condenação incidirão correção monetária e juros de mora segundo os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações legislativas posteriores e observando-se o Tema 810 do STF.

4.
MANTER

a improcedência
em relação ao pedido de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais. Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Condeno a Apelante ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico não obtido (dano moral), observada a suspensão da exigibilidade em razão da Gratuidade da Justiça deferida. O Município é isento de custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar